Tribunal: STF
Processo: HC 240302
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DESSES AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal - STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido.



    II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    III – As questões relativas às nulidades da abordagem policial e do ingresso desses agentes públicos na residência do ora agravante, trazidas somente agora, neste agravo, constituem indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência reiterada do STF.



    IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.